Tribunal: TJDFT
Processo: 0711269-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Vistos etc. Republique-se o v. acórdão, em anexo, proveniente do julgamento da Apelação Cível, conforme determinado em sede de Embargos de Declaração. Em relação aos recursos de ID 28069071 e 28432916, bem como à apresentação de contrarrazões, aguarde-se a republicação determinada. Brasília, 3 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator